Tribunal: TJMT
Processo: 1017290-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017290-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERMELINDA GAMA TAPAJOS - CPF: 293.145.931-34 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – OMISSÃO CONFIGURADA – LAUDO DE APOSENTADORIA OFICIAL COMO PROVA DE INCAPACIDADE – TERMO INICIAL: DATA DO ATO DE CONCESSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

A aposentadoria por invalidez concedida com base em laudo oficial do próprio ente estatal constitui meio idôneo de prova da incapacidade permanente para fins de isenção da contribuição previdenciária, nos termos da legislação estadual.

A decisão que deixa de apreciar essa prova relevante incorre em omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

Reconhecimento do direito à isenção desde a data de início da aposentadoria por invalidez.

Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ermelinda
Gama Tapajós
contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito à isenção da contribuição previdenciária
apenas a partir de 13/10/2023
, data do laudo pericial.

A embargante sustenta a existência de omissão relevante, porquanto o acórdão
não considerou o
laudo
de aposentadoria por invalidez
, emitido pelo próprio Estado de Mato Grosso em
07/11/2017
, como prova suficiente
para demonstrar o início da doença e
da incapacidade laboral
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Os embargos de declaração merecem acolhimento com efeitos infringentes.

Com razão a embargante ao sustentar que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar
o ato administrativo de aposentadoria por invalidez
, concedido com base em laudo oficial do próprio ente previdenciário estadual, como prova suficiente da incapacidade permanente exigida pela legislação.

A
Lei Complementar Estadual no 202/2004
, com a redação dada pela
LC 700/2021
, exige comprovação da incapacidade por meio de
laudo oficial
. Não há, contudo, exigência de que esse laudo seja exclusivamente pericial em juízo, sendo plenamente válida a
constatação de invalidez formalizada por ato administrativo do ente previdenciário público
, que tem presunção de legitimidade.

A jurisprudência desta própria Turma já reconheceu a força probante do ato de aposentadoria por invalidez:

“O ato de aposentadoria por invalidez, emitido com base em laudo oficial, é suficiente para comprovar a incapacidade laboral exigida pela legislação estadual para fins de isenção da contribuição previdenciária.”

(TJMT – 2a Turma Recursal – RI n. 1008653-02.2022.8.11.0001, Rel. Juiz João dos Santos Braga, julgado em 08/06/2023)

O acórdão embargado, ao desconsiderar esse elemento central da controvérsia, incorreu em omissão que compromete a adequada fundamentação da decisão, contrariando o disposto no art. 93, IX da CF e no art. 489, §1o, IV, do CPC.

Assim, deve ser reconhecido o direito à isenção da contribuição previdenciária
desde a data da concessão da aposentadoria por invalidez (07/11/2017)
, conforme laudo
, com restituição dos valores descontados indevidamente a partir dessa data, devidamente corrigidos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir omissão no acórdão e, reformando parcialmente o julgado, reconhecer o direito da embargante à isenção da contribuição previdenciária desde a data de sua aposentadoria por invalidez (07/11/2017), com restituição dos valores indevidamente descontados a partir dessa data, conforme os critérios definidos na sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025